Tribunal: TJSP
Processo: 1051635-31.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051635-31.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante DG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são embargados
ANDRELINA MARIA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIEL NEVES GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051635-31.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.051.635-31.2017.8.26.0576/50.000
Embargante:
DG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargados:
ADRELINA MARTINS NETA E OUTRO
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 45.670
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Inocorrência.
Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o
objeto do recurso em questão. Caráter infringente
configurado.
Embargos
rejeitados,
anotando-se
o
prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 262/266, alegando que o julgado é omisso, e com fins de
prequestionamento. Aduz que o contrato não possui nenhuma cláusula que
contraria o CDC, sendo que a penalidade de retenção de 10% sobre o valor do
contrato não é abusiva, e tem o intuito de compensar a embargante, e a não
aplicação da penalidade caracteriza afronta a legislação federal, citando
dispositivos legais violados. Afirma que a retenção de 75% superou os limites da
atuação jurisdicional e desrespeitou a autonomia contratual das partes,
prestigiando o enriquecimento sem causa. Sustenta que os termos do contrato
devem ser respeitados em sua integralidade, o qual estipula a referida retenção
título de perdas e danos, além de despesas, no caso de rescisão do entabulado,
reportando-se ao princípio do pacta sunt servanda. Expõe que, mesmo não
havendo edificação, a embargante ficou privada da posse do imóvel, devendo
ocorrer a condenação a título de fruição. No mais, o v. aresto foi omisso em
relação à incidência de correção monetária postulado, o qual deve contar a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051635-31.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
do ajuizamento da ação. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos,
prequestionando-se a matéria ventilada.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
A pretexto de omissão, pretende a embargante rediscutir a
matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem supedâneo legal, mesmo
porque, tal vício não se encontra no julgado.
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em relação ao
entendimento da parte ou a textos legais.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que
justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação da recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza mero
inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295